Tribunal: TCU
Processo: 047.487/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Contratação de serviços de consultoria e assessoria técnicas especializadas necessárias à organização e à realização do 1a Conferência Nacional de Comunicação ¿ CONFECOM, que visa à elaboração de documento final estabelecedor de princípios e diretrizes norteadores destinadas a nortear a construção de políticas públicas para o setor de informações , nos termos e nas condições estabelecidas no Processo no 53000.040994/2009-18, na Dispensa de Licitação no 162/2009-MC e na proposta apresentada pela Contratada. (no da TCE no sistema: 2464/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2425/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério das Comunicações e à responsável. 1. Processo TC- Processo 047.487/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.278/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsável: Fundação Getúlio Vargas (33.641.663/0001-44). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Getúlio Vargas; Ministério das Comunicações. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Gustavo Andere Cruz (OAB/MG 68.004) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.